Tribunal: TJSP
Processo: 0009008-75.2013.8.26.0024
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (DPVAT) – ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – A JUSTIÇA PÚBLICA PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E QUE SEJA FIXADO O REGIME FECHADO – COM O ADVENTO DO "PACOTE ANTICRIME", A AÇÃO PENAL PASSOU A SER PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO, MAS A INOVAÇÃO NÃO ATINGE AS AÇÕES PENAIS EM CURSO, COM DENÚNCIA JÁ RECEBIDA – A ABSOLVIÇÃO É IMPOSSÍVEL, POIS

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (DPVAT) – ABSOLVIÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – A JUSTIÇA PÚBLICA PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E QUE SEJA FIXADO O REGIME FECHADO – COM O ADVENTO DO "PACOTE ANTICRIME", A AÇÃO PENAL PASSOU A SER PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO, MAS A INOVAÇÃO NÃO ATINGE AS AÇÕES PENAIS EM CURSO, COM DENÚNCIA JÁ RECEBIDA – A ABSOLVIÇÃO É IMPOSSÍVEL, POIS A AUTORIA E A MATERIALIDADE ESTÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – A PENA COMPORTA AJUSTES – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E A FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO E NÃO RECOMENDA BENEFÍCIOS, COMO PERMUTA OU SURSIS – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ELEVAR A PENA E FIXAR O REGIME SEMIABERTO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal
no
0009008-75.2013.8.26.0024,
da
Comarca
de
Andradina, em que é apelante/apelado KLEBER MUNIZ DA
SILVA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso da defesa e
deram parcial provimento ao recurso do Ministério Público
para elevar a pena e fixar regime semiaberto para expiação,
mantendo-se no mais a r. sentença. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
2
Voto no 47397
APELAÇÃO CRIMINAL no 0009008-75.2013.8.26.0024
Comarca: ANDRADINA - (Processo no 0009008-75.2013.8.26.0024)
Juízo de Origem: 3a Vara
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante/Apelado: Kleber Muniz da Silva
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (DPVAT) – ABSOLVIÇÃO OU
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – A JUSTIÇA PÚBLICA
PRETENDE A ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E QUE SEJA FIXADO O REGIME
FECHADO – COM O ADVENTO DO “PACOTE ANTICRIME”
, A AÇÃO PENAL
PASSOU A SER PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO, MAS A
INOVAÇÃO NÃO ATINGE AS AÇÕES PENAIS EM CURSO, COM DENÚNCIA
JÁ RECEBIDA – A ABSOLVIÇÃO É IMPOSSÍVEL, POIS A AUTORIA E A
MATERIALIDADE ESTÃO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – A PENA
COMPORTA AJUSTES – OS MAUS ANTECEDENTES JUSTIFICAM A
ELEVAÇÃO DA PENA-BASE E A FIXAÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO E
NÃO RECOMENDA BENEFÍCIOS, COMO PERMUTA OU SURSIS – RECURSO
DA DEFESA DESPROVIDO E PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ELEVAR A PENA E FIXAR O REGIME
SEMIABERTO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.
VOTO DO RELATOR
KLEBER MUNIZ DA SILVA foi condenado pelo r.
Juízo da 3a Vara da Comarca de ANDRADINA, nos autos do
Processo no 9008-75/2013, sentença da lavra do eminente Juiz de
Direito Dr. Fabiano da Silva Moreno, como incurso no artigo 171,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
3
caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em
regime inicial aberto e, ao pagamento de 10 (dez) dias multa,
fixados no valor mínimo legal (fls. 501/509).
O apelante foi processado porque, nos dias 12 e
13 de dezembro de 2009 elaborou documentos falsos, recibos de
consulta médica e de despesas com materiais para
convalescência, que foram apresentados em 21.06.2012 a uma
Empresa Seguradora. Assim, obteve para si vantagem ilícita
consistente em receber R$ 1.000,00 (mil reais), em prejuízo da
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, induzindo-a
em erro, mediante esse meio fraudulento.
Apela o representante do Ministério Público
pleiteando o aumento da pena-base e a fixação de regime fechado
(fls. 516/523).
Apela,
também,
o
réu
pleiteando
a
sua
absolvição ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (fls. 553/540).
Houve necessidade de diligência em primeiro
grau, pois estavam ausentes as contrarrazões do réu.
Contrariados os recursos (fls. 544/546 e 593/597), o douto
Procurador de Justiça Dr. Edilson Mougenot Bonfim opina pelo
desprovimento da apelação da Defesa e provimento do recurso do
Ministério Público, para majorar a pena-base e fixar o regime
fechado para o cumprimento da pena (fls. 563/569 e 604/610).
É o relatório.
De início, é importante destacar que a Lei no
13.964, de 24 de dezembro de 2019, conhecida por “Pacote
Anticrime”, trouxe importante alteração no artigo 171 do Código
Penal.
Com a introdução do § 5o, ao artigo em apreço,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
4
a natureza da ação penal passou de “pública incondicionada”
para “pública condicionada à representação” (“Somente se
procede mediante representação” do ofendido, salvo exceções).
Em excelente obra sobre o tema, ROGÉRIO
SANCHES CUNHA, ao tratar da “retroatividade penal”, ensina
que: “se a inicial acusatória (denúncia) já foi ofertada, trata-se de
ato jurídico perfeito, não sendo alcançado pela mudança. Não
nos parece correto o entendimento de que a vítima deve ser
chamada para manifestar seu interesse em ver prosseguir o
processo. Essa lição transforma a natureza jurídica da
representação de condição de procedibilidade em condição de
prosseguibilidade. A lei nova não exigiu essa manifestação (como
fez no art. 88 da Lei 9.099/1995)” (in PACOTE ANTICRIME Lei
13.964/2019 Comentários às alterações no CP, CPP e LEP,
Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 65).
Portanto, não há efeito sobre o processo aqui
em julgamento.
Não bastasse isso, precavendo-se, a vítima
peticionou nos autos, às fls. 587/588 e deixou expresso o “seu
desejo de representar em face do denunciado com o fito de dar
seguimento ao feito em epígrafe”.
Passa-se ao exame dos apelos.
Impossível atender aos pleitos deduzidos pelo
combativo Defensor.
A
autoria
e
a
materialidade
estão
suficientemente demonstradas nos autos e foram registradas na
r. sentença.
Narra a denúncia que Kelly Cristina Ribeiro
Pomini sofreu um acidente automobilístico, do qual sofreu
ferimentos. Em razão do sinistro, Kelly foi procurada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
5
Elizabete, a pedido de KLEBER, acordando que este faria todo o
processo para que ela recebesse o seguro-acidente, o DPVAT.
Neste contexto, o acusado, cuja profissão é
“fonoaudiólogo”, e já conhecido por aplicar diversos golpes
contra a Seguradora Líder na Comarca, mancomunado com
outros agentes ainda não identificados, solicitou que Kelly
preenchesse vários documentos para iniciar o processo de
ressarcimento do seguro.
Assim, KLEBER, para induzir a empresa-vítima
em erro, emitiu falsos recibos de consulta médica (R$ 250,00) e
materiais, estes no valor total de R$ 2.750,00 (dois mil
setecentos e cinquenta reais), buscando viabilizar o recebimento
do DPVAT (cf. documentos de fls.08/13), reembolsando
despesas nunca efetivadas.
Os
documentos
contrafeitos
foram
apresentados à Seguradora Lider que, induzida em erro pelo
acusado, pagou o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais) à Kelly, que em seguida repassou a quantia de R$
1.000,00 (mil reais) para o acusado (cf. doc. de fls.38 e
declaração de Kelly às fls. 242).
Em solo policial, KLEBER disse que foi
procurado por Kelly Cristina em seu escritório, para que
providenciasse o recebimento do seguro DPVAT, pois havia se
acidentado e suportou despesas para a sua integral
convalescência. Apenas montou o processo e deu entrada no
pedido, sendo que Kelly recebeu o valor do seguro (fls. 89).
Em Juízo, alterou em parte sua versão. Disse
que Kelly chegou com pedido de materiais. Ela havia passado
pelo médico, cujo consultório fica em cima do local de trabalho
do depoente. Que cobrou o preço e jogou a sua comissão em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
6
cima do valor. Disse que vendeu material para convalescente,
como cadeira de roda e cadeira de banho, mas não sabe
especificar exatamente. Não se lembra da lesão corporal da
vítima, mas fez a venda de materiais para ela. Não se lembra de
ter dado entrada na documentação DPVAT para Kelly. Quanto a
Elizabeth, é proprietária da funerária junto com seu marido.
Que quem o procurou para comprar os materiais foi a Kelly.
Não sabe quanto Kelly recebeu do seguro DPVAT.
Suas escusas não mereciam mesmo vingar,
pois rechaçadas pelo restante das provas.
O representante da vítima, Renan Souza,
declarou que trabalha na Seguradora Líder e é especialista na
área de prevenção e combate à fraudes. No exercício dessa
função constatou que a Sra. Kelly entrou com o pedido de
reembolso de duas despesas. Que durante a investigação, a Sra.
Kelly desconheceu as despesas e os documentos que foram
apresentados, um documento seria um exame médico, no valor
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), assinado pelo
médico Antônio. Que ela desconheceu o exame e o pagamento
do mesmo. Que havia também um documento com uma
funerária. Que a despesa com funerária continha andador,
cadeira de rodas e algumas despesas incomuns, no valor de R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais). A seguradora pagou essas
despesas, mas depois identificou as suspeitas de fraude. Foi
aberta sindicância e conseguiram apurar a fraude.
Kelly Cristina afirmou que deu entrada em
algumas documentações com Kleber. Que sofreu o acidente em
2009, uma luxação no pé. Que trabalhava na Pastelaria da
Karen. Que "apareceu" uma moça perguntando se alguém havia
sofrido acidente, tendo a depoente respondido que sim. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
7
conhecia a moça e não se recorda o seu nome. Falou para a
moça que havia sofrido um acidente e ela informou à declarante
que poderia ter direito ao Seguro DPVAT. Depois, essa moça foi
na sua casa e falou que era de Castilho e KLEBER era o patrão
dela. Que ela lhe falou que teria que ter a documentação. Que
pegou o laudo no Pronto Socorro e deu para ela. Que ela foi à
sua casa e conversaram. Que assim começou o processo. Que
recebeu R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais). Que
repassou R$ 1.000,00 (mil reais) para KLEBER, valor que
depositou na conta dele.
Contrariando a versão apresentada pelo réu,
disse que não usou nenhum material. Que não passou por
consultas particulares. Que não teve nenhuma despesa em
razão do acidente. Que sofreu apenas uma luxação no seu pé,
sem fratura.
Durante o inquérito, foi realizada acareação e
Kelly confirmou que não adquiriu materiais de convalescência
fornecido por KLEBER (fls. 256).
Por fim, a testemunha Elizabete Alves afirmou
que conhece KLEBER, pois é sobrinho de seu marido. Que ele
mora em Castilho. Disse que KLEBER começou a mexer com
seguro DPVAT. Ele pegava os documentos das pessoas que se
acidentavam e fazia o procedimento com a seguradora. Que ele
falava que se soubesse de alguém que sofresse acidente era
para indicá-lo e dar o telefone dele. Não se lembra de Kelly.
Disse que ganhava R$ 50,00 (cinquenta reais) para pagar o
combustível para que ela pudesse levar os documentos para ele.
Que ele passava o valor do seguro DPVAT que a seguradora
pagava. Que acha que eram R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
8
Portanto, como registrou a r. sentença, “a
versão apresentada pelo réu de que forneceu material para
convalescente, como cadeira de rodas, restou isolada nos autos e
destoa dos demais elementos de prova colhidos”.
Ademais, a defesa não trouxe aos autos
qualquer elemento a fim de comprovar as suas alegações, ônus
que lhe cabia, nos termos do artigo 156 do Código de Processo
Penal.
Portanto,
diante
do
conjunto
probatório
carreado aos autos, foi bem lançada a condenação.
Passa-se
ao
exame
da
dosimetria
penal
aplicada.
Com razão o Ministério Público.
Ostenta o réu longa folha de antecedentes (FA
de fls. 273/290), pois praticava esse golpe de forma reiterada
em detrimento da vítima. No entanto, em um exame acurados
das certidões criminais acostadas as fls. 295/302, constata-se
que apenas dois fatos anteriores ensejaram condenação
definitiva posterior, o que caracteriza os “maus antecedentes”
(fls. 295 e 297).
Quanto aos fatos “posteriores”, por óbvio, não
podem ser considerados “antecedentes”, ou “má conduta social”
a justificar maior elevação da pena.
Diante
das
duas
condenações
anteriores
definitivas, a pena-base é elevada de 1/3 (um terço) resultando
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, mais
pagamento de 12 (doze) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal.
Nesse
patamar
permanece,
pois
ausentes
agravantes ou atenuantes, causa de aumento ou de diminuição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009008-75.2013.8.26.0024 - Voto no 47397
9
da pena.
Em
razão
das
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, os maus antecedentes e também diante das
condenações posteriores, impossível a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos (artigo 44, III, do CP) ou
mesmo a suspensão da pena (artigo 77, II, do CP), já que os
benefícios não se mostram suficientes para a punição do
agente.
Outrossim, quanto ao regime prisional, razão
em parte assiste ao Ministério Público.
As
mesmas
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis que serviram de alicerce para elevar a pena-base
justificam seja aplicado regime prisional mais severo que o
aberto, o intermediário.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao recurso da defesa e dá-se parcial provimento ao
recurso do Ministério Público para elevar a pena e fixar regime
semiaberto para expiação, mantendo-se no mais a r. sentença.
EUVALDO CHAIB
Relator